Tribunal: TJDFT
Processo: 0708361-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO (TFE). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O mandado de segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder (art. 1o da Lei 12.016/2009). E o direito líquido e certo deve ser demonstrado de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Ademais, o direito a ser tutelado pela via mandamental deve ser plenamente verificável, pois não se admite, para tanto, direito de existência duvidosa ou decorrente de fatos ainda não determinados.
2. De acordo com a Lei Complementar Distrital n. 783/2008, a Taxa de Funcionamento de Estabelecimento (TFE) é devida por todos que exercem qualquer tipo de atividade comercial com fins lucrativos ou não, no Distrito Federal, com o intuito da verificação da atividade e sua adequação à legislação vigente.
3. O STJ já decidiu que a Taxa de Funcionamento de Estabelecimento decorre do exercício do poder de polícia relativo ao controle das atividades urbanas em geral, inclusive, de escritórios de advocacia, não se tratando, portanto, de controle do exercício da atividade profissional dos advogados.
4. Ordem denegada.